Tribunal: TJPA
Processo: 0808129-39.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808129-39.2021.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LUCIENE LEMITA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: Direito Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Rescisão contratual. Promessa de compra e venda de imóvel. Percentual de retenção. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso da adquirente, apenas para condicionar a reintegração de posse do imóvel à prévia indenização das benfeitorias úteis e necessárias, mantendo inalterado o percentual de retenção de 20% sobre as parcelas pagas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada teria reduzido o percentual de retenção de 20% para 10%, conforme alegado pela agravante, ou se, ao contrário, manteve o percentual fixado na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A sentença fixou a retenção em 20% (10% a título de despesas administrativas, tributárias e publicitárias e 10% como multa compensatória).
4. A decisão agravada manteve integralmente tal percentual, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite retenção entre 10% e 25% do valor pago, limitando-se a condicionar a reintegração de posse à indenização das benfeitorias realizadas pela compradora.
5. O argumento central da agravante, de que teria ocorrido redução para 10%, não encontra respaldo nos autos, razão pela qual não há fundamento para a reforma da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 24481751)
interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
em face da decisão monocrática de Id. 23668308, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por si e deu parcial provimento ao recurso da ré/agravada, modificando a sentença vergastada apenas para condicionar a reintegração na posse do bem imóvel à prévia indenização das benfeitorias - nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido Liminar e Perdas e Danos (Processo nº 0808129-39.2021.8.14.0040), ajuizada em face de
LUCIENE LEMITA DE JESUS.

Em suas razões recursais de Id.
24481751
, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática combatida incorreu em equívoco ao reduzir de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) o percentual de retenção sobre as parcelas pagas pela Agravada, em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel.

Alega que a redução determinada pela decisão singular gera desequilíbrio contratual e implica enriquecimento ilícito da parte compradora, em afronta aos artigos 884 e 886 do Código Civil, além de comprometer a função social do contrato prevista no artigo 421 do Código Civil.

Defende que a rescisão ocorreu exclusivamente por inadimplemento da Agravada, de modo que os prejuízos suportados pela vendedora não podem ser minimizados a ponto de comprometer a viabilidade econômica do negócio. Argumenta, ainda, que o percentual de 20% fixado em sentença é compatível com os gastos de natureza administrativa, financeira, tributária e publicitária, necessários à comercialização do empreendimento, assim como com os custos decorrentes do rompimento contratual.

Invoca, por analogia, a disciplina da Lei 6.766/79, alterada pela Lei nº 13.786/2018, que prevê a possibilidade de retenção de valores em caso de resolução contratual por inadimplemento do adquirente, incluindo cláusula penal de até 10% do valor do contrato, fruição limitada a 0,75%, além de encargos moratórios, tributos e despesas administrativas.

Por fim, aduz que a manutenção da redução poderá gerar um indesejável incentivo à inadimplência e à desistência imotivada de contratos de promessa de compra e venda, com prejuízos à segurança jurídica e ao equilíbrio das relações de consumo no mercado imobiliário.

Instada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões conforme certificado no evento de Id. 25057596.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado pagamento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se quanto ao percentual de retenção das parcelas pagas pela compromissária compradora, diante da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento.

A agravante alega que a decisão monocrática teria reduzido o percentual de retenção das parcelas pagas pela compradora de 20% para 10%, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e às disposições contratuais. No entanto, a leitura atenta do
decisum
revela que tal assertiva não corresponde à realidade.

Com efeito, a sentença de primeiro grau já havia fixado a possibilidade de retenção de
20% do montante pago
, distribuídos em 10% referentes a despesas administrativas, tributárias e publicitárias, e 10% a título de multa compensatória. Ao analisar a apelação, a decisão agravada
manteve integralmente esse percentual
, reconhecendo sua consonância com o entendimento consolidado do STJ, que admite a fixação entre
10% e 25%
do total desembolsado pelo comprador, conforme as circunstâncias do caso concreto.

A modificação promovida pela decisão monocrática limitou-se a outro aspecto: a reintegração de posse do imóvel foi condicionada à
prévia indenização das benfeitorias úteis e necessárias
realizadas pela adquirente, medida que se encontra igualmente alinhada à jurisprudência da Corte Superior.

Portanto, o argumento central do agravo interno, de que teria havido redução da retenção, não se sustenta. O percentual de
20% permanece válido e eficaz
, mostrando-se adequado para reparar as despesas da promitente vendedora sem gerar desvantagem desproporcional ao consumidor.

Nesse contexto, não há fundamento jurídico que justifique a alteração da decisão impugnada, que se encontra devidamente fundamentada e em harmonia com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025